Tribunal: CARF
Processo: 19679.005787/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005787/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
MICRONAL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verifica a nulidade reclamada porque consta, no demonstrativo
elaborado em anexo que acompanhou auto de infração, a informação quanto à
ocorrência da obrigação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005787/2003-11
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005787/2003-11

Trata-se de recurso voluntário interposto por MICRONAL S A contra acórdão
que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de auto de infração da CSLL
referente ao ano-calendário de 1998.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de lançamento tributário formulado a partir de auditoria
interna em DCTF, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 1998.
A exigência fiscal fora fundamentada nos dispositivos legais relacionados no auto de
infração no 0082017 (fls.17/29).
DO RECURSO
Inconformada com o feito fiscal, do qual tomou ciência em 11/08/2003, cfr. cópia do
AR de fl.143, a interessada interpôs impugnação (fls.03/13), protocolizando-a no CAC /
LUZ / SP em 04/09/2003, onde alega que:  Com o intuito de promover a regularização de crédito
de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições administrados pela
SRFB e pelo INSS optou pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIS ;  Destarte, no caso em
o valor relativo à presente cobrança da CSLL/1998, com
valor original de R$ 14.688,93, através da lavratura do A I no 0082017, no valor total de
R$ 37.631,57, não se manterá, uma vez que foi incluído no REFIS e, assim, deverá ser
cancelado na sua totalidade, vejamos:
 Na DCTF, objeto de análise pel
a
CSLL/1998 constou do processo administrativo no 13811.001901/99-66 (doc.8), em
anexo, sendo que foi proposta a sua desistência, como se verifica do
REQUERIMENTO, recepcionado pelo CAC/LUZ em 12/01/2001 (doc.9), em anexo;  Aderimos
em 24/04/2000, através do TERMO DE OPÇÃO AO
REFIS (doc.10), tendo recebido a CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO
TERMO DE OPÇÃO (doc.11), mormente pela sua consolidação (doc.12), bem assim
pela comprovação do adimplemento regular do REFIS (docs.13/16) e o DARF do
último pagamento (doc.17), toda documentação citada em anexo, já que ainda não
consta do sistema;  O demonstrativo do débito e DARF correspomdente informados na DCTF n
confirmados pela SRFB, denotando a ausência do recolhimento da CSLL/1998, tendo
sido aplicada sobre o principal a multa de ofício e os juros de mora, sendo assim, com
se vê, de forma gritante é nulo o auto de infração;  Com efeito, ressaltamos que
o auto de infração não descaracteriza a espontaneidade
relativamente à adesão ao REFIS;  Pelas razões expostas
requer o acolhimento da impugnação em sua totalidade para
que assim seja anulado o auto de infração, em apreço, termos estes em que pede
deferimento.
DO DESPACHO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005787/2003-11

O Chefe da EPAR/DICAT/DERAT/SP informa que se o intuito da interessada fosse, de
fato, ver incluídos os seus débitos, em questão, no REFIS, ela deveria ter adotado a
sistemática estabelecida através da IN 43/2000, art 2o, in verbis:

O Chefe do setor alega, outrossim, em resposta ao despacho do EQAAR (fl.135), que se
verifica a ausência do PA, objeto de impugnação (fl.137) e que a interessada foi
excluída do REFIS em 11/11/2009 tendo sido seu último pagamento em 27/02/2009
(fls.141/142).
DA REVISÃO DE OFÍCIO
A DICAT/DERAT/SP, em análise do pedido da interessada de cancelamento do débito
apontado no auto de infração no 0082017 (fls.17/29), expediu o parecer de fl.145, assim
se pronunciando, como se reproduz:

A DRJ proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
REFIS. REVISÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO.
Quando o contribuinte deixar de incluir no REFIS algum crédito tributário não pago,
este, sem dúvida deverá ter a sua exigência ratificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
apresenta alegações absolutamente inovadoras. Assim, sustenta que o auto de infração seria nulo
por não comprovar a diferença apontada entre o valor escriturado e o declarado (a análise das
declarações de compensação e DCTF’s não seriam suficientes para atender os termos do art. 9o
do Decreto no 70.235/72) e que a multa aplicada possui efeito confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento. Cumpre esclarecer que, apesar de a unidade de origem ter
constatado que a empresa se encontra inapta (fls. 152), o seu sócio administrador, responsável
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005787/2003-11

perante o CNPJ, conseguiu ser cientificado do acórdão recorrido (fls. 157) e constituiu o
procurador que assina a peça recursal (fls. 161).
Conforme relatado, no recurso, a interessada apresentou alegações absolutamente
inovadoras.
Nada obstante o seu caráter preclusivo, cumpre esclarecer que não se verifica a
nulidade reclamada porque consta, no demonstrativo elaborado em anexo que acompanhou auto
de infração, a informação quanto à ocorrência da obrigação tributária:

Trata-se, conforme reconhecido em sua própria impugnação, de débito vinculado
à compensação informada no processo administrativo no 13811.001901/99-66. Às fls. 55/58 (do
processo em papel que foi posteriormente digitalizado), é possível constatar que a empresa
pretendia compensar o débito da CSLL do ano-calendário de 1998 (no valor de R$ 14.688,93)
com crédito do PIS que pretendia ser reconhecido através de processo judicial interposto na
Justiça Federal do Estado de São Paulo. A fiscalização tão somente lançou o correspondente
crédito tributário.
A discussão então trazida para a instância a quo era a de que o referido débito
estava extinto devido à sua inclusão no âmbito do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal).
Depois de a unidade de origem se manifestar no sentido de que tal débito não havia sido incluído
naquele programa, a DRJ meramente ratificou a exigência.
Agora, ao invés de contrapor essa constatação, a interessada tentar desqualificar
uma aspecto formal do lançamento. Como dito, todavia, não se verifica a nulidade reclamada.
No tocante ao efeito confiscatório da multa aplicada, basta registrar que a
superação de comandos legais com amparo em princípios de status constitucional é um tipo de
argumento que não pode ser apreciado neste colegiado.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005787/2003-11

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 203
DF CARF MF
Original